Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701164-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CÉLIO MAURO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 29735826, admitiu o recurso especial interposto por CÉLIO MAURO DA SILVA. O STJ, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada pelo STF no RE 1.317.982 (Tema 1.170), devolveu os autos à origem para que se “proceda nos termos do art. 1.040 e seguinte do mesmo CPC.” (ID 63246549 – pág. 57). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado no AgInt RE No 1974514 - DF, encaminhem-se os autos à turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010